Tribunal: STF
Processo: HC 195350
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tentativa de Feminicídio. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 568.494/RJ. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 16.02.2019, acusado pela suposta prática de tentativa de feminicídio, na forma do art. 121, § 2°, inciso VI, combinado com o art. 14, inciso II, todos do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sustentando o excesso de prazo da custódia cautelar. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro João Otávio de Noronha, como visto, indeferiu liminarmente a petição inicial do HC 568.494/RJ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante renova a tese de ilegalidade da prisão preventiva, tendo em conta os seguintes argumentos: i) excesso de prazo da prisão preventiva; ii) o paciente é portador de distúrbio do sono, necessitando de atendimento médico adequado; iii) o réu é primário e de bons antecedentes; iv) inexistência dos fundamentos que justificam a decretação da prisão processual, na forma do art. 312 do CPP. 
    5. Nessas condições, a defesa requer
    “1) seja deferida medida liminar, para se estabelecer medida cautelar diversa da prisão, constituída na proibição de contato, por qualquer meio com a vítima (art. 319, III, CPP), bem como na comprovação, mediante juntada de laudos, de que está se submetendo a tratamento da parassonia constatada (art. 319, VII, CPP), devendo o Pacte. informar o Juízo qualquer mudança de endereço; 2) no mérito, seja confirmada a liminar ora pleiteada, revogando-se a prisão preventiva em favor das medidas acima pleiteadas...”
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. A hipótese é de paciente denunciado por tentativa de feminicídio, supostamente cometido nas seguintes circunstâncias:
    “[...] o denunciado, com intenção de matar, consciente e voluntariamente, espancou a vítima Elaine Perez Caparroz, causando-lhe as lesões corporais descritas no Boletim de Atendimento Médico de fls […] O crime não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois logo após ele se evadir do local acreditando que havia matado a vítima, a mesma foi socorrida e recebeu pronto e eficaz atendimento médico. O crime foi praticado por meio cruel, caracterizado pela multiplicidade e gravidade dos golpes desferidos pelo denunciado, além da longa duração das agressões, o que demonstra a sua intenção de infligir sofrimento excessivo à vítima. O crime foi cometido mediante dissimulação, na medida em que o denunciado ocultou a sua intenção delitiva, marcando um encontro amoroso com a vítima na residência dessa. O delito foi perpetrado pelo denunciado contra mulher por razões da condição do sexo feminino, em evidente menosprezo à sua condição de mulher, caracterizado, em especial, pela concentração dos golpes em seu rosto...” 
    11. Por outro lado, tal como consignado na decisão impugnada, não tenho elementos para infirmar as razões lançadas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao recusar a tese de excesso de prazo da custódia, conforme revelam as seguintes passagens:
    “[...] In casu, mostra-se justificável a dilação do prazo, apesar de se tratar de apenas um denunciado, diante da complexidade do feito, e das diversas diligências e perícias requeridas pela Defesa ao longo do processamento dos autos, conforme se verifica dos documentos anexados a este writ, demandando a análise do Juízo de piso quanto ao deferimento, ou não, das mesmas, não sendo possível aceitar exatamente aquele prazo previsto pela jurisprudência pátria como sendo absoluto...”
    12. Nessas condições, o caso atrai a orientação consolidada por esta Corte, no sentido de que não é possível falar em excesso de prazo da custódia se a “Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa destacadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em especial as diligências solicitadas pela defesa..” (HC 138.910-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). O que significa dizer que a aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (tais como a complexidade da causa e a necessidade do cumprimento de diligências requeridas pelas partes ou mesmo a expedição de cartas precatórias). No caso, não ficou demonstrada demora injustificada ou mesmo desídia por parte do Poder Judiciário que autorize a concessão da ordem de ofício.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator